Tribunal: TJDFT
Processo: 0701855-34.2019.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701855-34.2019.8.07.0002 RECORRENTE: TEREZA PILLAR DUARTE SOARES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Estelionato. Autoria. Provas. As declarações da vítima e a confissão da ré, na delegacia, aliada à prova documental e ao depoimento de testemunha, cuja conta bancária foi usada pela ré para receber o valor da trama que urdiu, não deixando dúvidas de que ela foi uma das autoras do estelionato, autorizam a condenação. Apelação provida. A recorrente alega violação aos artigos 171, caput, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 171, caput, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: O depoimento da titular da conta bancária utilizada pela acusada para depósito da quantia pela vítima -- Thaís, que é conhecida da acusada desde criança – confirmou as informações obtidas na fase da investigação. Não há dúvidas, pois, de que a acusada foi uma das autoras do crime.E ela, na delegacia, confessou, dizendo que, em conluio com “Fabio de Tal”, recebeu R$ 1.500,00 em sua conta e, dez dias depois, a mesma quantia foi depositada na conta de sua vizinha, a seu pedido. Em ambos os casos, sacou a integralidade do valor, descontou R$ 150,00 que lhe cabia, e depositou o restante em outras duas contas bancárias. O comprovante de depósito realizado pela vítima na conta bancária de Thaís corrobora as declarações da vítima, esclarecendo como se deu a trama – recebeu telefonema no qual o interlocutor simulou sequestro de sua filha e exigiu dinheiro como condição para o resgate. Deveria ser feito depósito em três contas bancárias de diferentes titularidades, entre as quais a conta de Thaís, vizinha da acusada (ID 61236375, p. 6). A prova documental está em consonância com o depoimento da titular da referida conta bancária, a qual, em juízo, confirmou que a acusada pediu o número de sua conta bancária para receber a quantia. As provas não se resumem-se, portanto, as produzidas na investigação. A elas se somam a documental – comprovante de depósito na conta da pessoa que acusada indicou para tanto, a qual, em juízo, confirmou que a acusada usou sua conta bancária para receber o valor. A atuação da acuada foi determinante para o sucesso da empreitada criminosa – usou conta bancária de terceiro para que a vítima fizesse o depósito e sacou o valor da conta, depositando em outra conta indicada pelo coautor (ID 64523962 - Pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002